Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-42.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-42.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER DELFINO MUNIZ - CPF: 287.691.041-15 (APELADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ISABELA NIGRO QUEIROZ - CPF: 454.378.708-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO C6 PROVIDO, BANCO SANTANDER NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA.TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRIMEIRO APELANTE: BANCO C6 S.A.: COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ABERTURA DE CONTA. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. CONTA COM HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR AO GOLPE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SEGUNDO APELANTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. CONTA COM APENAS DOIS MESES DE EXISTÊNCIA. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS VALORES RECEBIDOS. PULVERIZAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO BANCO C6 PROVIDO. RECURSO DO BANCO SANTADER NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que reconheceu responsabilidade civil dos apelantes decorrentes de golpe, consistente na realização de transferências bancárias via TED, no montante de R$ 110.000,00, após indução fraudulenta por meio de aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se (I) preliminar de cerceamento de defesa (ii) a responsabilidade civil das instituições financeiras diante de fraude perpetrada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4.A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5.A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

6. A aferição do ônus da prova deve ser feito de forma individualizada, examinando-se, concretamente, cada instituição financeira comprovou a adoção dos mecanismos de segurança exigidos pela Resolução BACEN nº 4.753/2019.

7. A comprovação da regularidade da abertura da conta receptora mediante validação biométrica facial, apresentação de documentação completa e histórico de movimentação regular anterior ao golpe, afasta a falha na prestação do serviço, caracterizando-se o fortuito externo apto a romper o nexo causal.

8. A fragilidade documental, a ausência de biometria e a pulverização imediata de valores em conta recente revelam que a instituição não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, configurando fortuito interno e o dever de indenizar (Súmula 479 do STJ).

9.A Súmula 479 do STJ somente deixa de se aplicar quando a instituição financeira demonstra, concretamente, a inexistência de defeito na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco C6 S.A. provido. Recurso do Banco Santander (Brasil) S.A. não provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento do ônus da prova pelas instituições financeiras em casos de fraude por engenharia social deve ser analisado individualmente, exigindo-se a comprovação concreta dos procedimentos de segurança adotados na abertura da conta receptora.

2.

A instituição financeira que comprova a regularidade da abertura de conta com validação biométrica e histórico de movimentação anterior ao golpe desincumbe-se do ônus que lhe cabe, caracterizando-se o fortuito externo.

3.

A instituição financeira que apresenta documentação frágil, sem biometria, referente a conta recente com perfil de movimentação incompatível com os valores recebidos, não se desincumbe do ônus da prova, mantendo-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011 (Tema 466); TJ-MT, Apelação nº 1007847-48.2024.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por BANCO C6 S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por WAGNER DELFINO MUNIZ, que julgou procedente o feito para condenar os réus, de forma individual, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) cada, totalizando R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos fixados na decisão, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .(Id. 356964867).

O apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como instituição recebedora da transferência, sem participação na fraude. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, que não possui vínculo com o autor e que não pode ser responsabilizado por transações realizadas em outras instituições financeiras. Aduz, ainda, a necessidade de observância do sigilo bancário quanto aos dados da conta beneficiária, bem como a ausência de demonstração de conduta ilícita que justifique sua responsabilização. Requer, ao final, a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais. (Id. 342316385).

Por sua vez, o apelante BANCO C6 S.A. alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral. Sustenta, ainda, ilegitimidade passiva e a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a conta utilizada na fraude foi regularmente aberta, com observância dos protocolos de segurança e validação biométrica. Argumenta que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, afastando o nexo causal e o dever de indenizar, ou, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente do autor. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda. (Id. 356964870).

O apelado WAGNER DELFINO MUNIZ apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento dos recursos (Id. 342316388 e Id. 356964873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante Banco C6 alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de fato, os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, tornando desnecessária a dilação probatória.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia recursal está na verificação da responsabilidade da instituição financeira por fraude perpetrada por terceiros, a partir da análise da regularidade da abertura da conta bancária e da dinâmica das transferências realizadas pelo autor.

Para tanto, constam nos autos elementos documentais suficientes, notadamente os documentos apresentados em contestação, que demonstram o procedimento de abertura da conta, com validação de dados pessoais e biometria, bem como os registros das transações realizadas, permitindo a adequada compreensão da dinâmica fática. (Ids. 342314944, fls. 56/69 e Id. 342316374).

Assim, a instrução probatória foi dispensada com base na suficiência dos elementos documentais já colacionados, os quais permitiram ao magistrado firmar seu convencimento quanto à dinâmica dos fatos, sem necessidade de colheita de depoimentos.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir diligências que considerar protelatórias ou irrelevantes, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Dessa forma, não se constata qualquer nulidade na condução do feito, tampouco cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVIERA

Egrégia Câmara:

Deixo de analisar, em separado, as preliminares de ilegitimidade passiva alegada pelas instituições financeiras, pois é suscitada pelos apelantes como forma de excluir a caracterização da responsabilidade objetiva, confundindo-se, portanto, com o mérito.

Na origem, o autor narra que foi vítima de golpe praticado por terceiros no dia 14 de setembro de 2021, que, segundo consta, consistiu na realização de transferências eletrônicas de valores via PIX, que totalizaram o montante de R$ 110.000,00 (Id. 342314942).

As operações foram destinadas a contas mantidas junto às instituições financeiras apelantes, sendo uma titularizada por Azenaide Neves de Arruda (Banco Santander S.A.) e outra por Hellen Francisca Oliveira Silva (Banco C6 S.A.). (Id. 342314942, fls. 23/24).

É certo que a responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Este, aliás, é entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.197.929/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466), no qual se fixou a tese de que
"as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."

Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada nas hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço.

Para tanto, o ônus incumbe à própria instituição financeira, que deve demonstrar concretamente a adoção dos procedimentos de segurança e verificação exigidos pela Resolução BACEN nº 4.753/2019, a qual estabelece, em seus artigos 2º e 4º, que as instituições financeiras devem adotar “
procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares de conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas, inclusive mediante confrontação com bases de dados públicas ou privadas
.”

No caso dos autos, a dinâmica do golpe, os diálogos e comprovantes apresentados (Id. 342314942, fls. 20/23) indicam que a negociação fraudulenta ocorreu fora do ambiente bancário, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), onde o autor foi persuadido por terceiro a realizar os envios de valores sob a promessa de aquisição de gado.

O boletim de ocorrência nº 2021.238220 (Ids. 342314942, fls. 25/26) descreve que o autor realizou espontaneamente as transferências para as contas indicadas pelo estelionatário, mediante uso de dispositivo pessoal e autenticação por credenciais próprias.

Entretanto, a voluntariedade dos envios, embora incontroversa, não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade das instituições financeiras. O que se examina, à luz do art. 14, § 3º, do CDC e da Resolução BACEN nº 4.753/2019, é se cada apelante adotou os procedimentos adequados de verificação e autenticação por ocasião da abertura das contas receptoras.

Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada de cada recurso, verificando se cada instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

I.

Da apelação do Banco C6

Quanto ao Banco C6 S.A., os documentos acostados aos autos demonstram que a conta receptora foi aberta em 09 de outubro de 2020, contando com mais de onze meses de uso regular à época dos fatos, o que afasta a tese de que teria sido criada especificamente para a prática deste golpe.

Ademais, o procedimento de abertura observou os requisitos exigidos pela Resolução BACEN nº 4.753/2019, com validação de dados cadastrais e realização de verificação biométrica facial (Ids. 342314944, fls. 56/69), o que permite identificar, que uma pessoa que procedeu à abertura da conta, vinculando um rosto à titularidade do cadastro, inexistindo nos autos elementos que demonstrassem falsidade grosseira ou irregularidade detectável à época.

Registre-se, ainda, que a instituição financeira envidou esforços para bloquear os valores recebidos, demonstrando que agiu com diligência ao tomar ciência da fraude.

Diante desse quadro, o Banco C6 S.A. comprovou a regularidade do procedimento de abertura da conta receptora, hipótese que configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO FALSO EMPREGO - TRANSFERÊNCIAS DE VALORES REALIZADAS VIA PIX PARA CONTA BANCÁRIA DO FRAUDADOR - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - NEXO CAUSAL - NÃO DEMONSTRADO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS - INCIDÊNCIA ART 14, § 3º, do CDC - PRECEDENTES TJ/MT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços será elidida quando ele provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC)

Não há que se falar em dever de indenizar, quando ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelos danos sofridos.

(N.U 1020978-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados em relação ao Banco C6 S.A.

II. DA Apelação do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em relação ao Banco Santander (Brasil) S.A., contudo, a análise conduz a resultado diverso. A apelante apresentou, como prova da regularidade da abertura da conta de titularidade de Azenaide Neves de Arruda, termo de adesão assinado eletronicamente em 15 de julho de 2021 (Id. 342314944, fls. 58), apenas dois meses de existência à época dos fatos.

Diferentemente do que se verificou em relação ao Banco C6 S.A., a documentação acostada não contempla qualquer registro de verificação biométrica facial ou mecanismo equivalente de autenticação de identidade, limitando-se a assinatura digital por código
hash
, o que não permite identificar, com segurança, quem efetivamente procedeu à abertura da conta.

Ao contrário, não há nos autos qualquer elemento que vincule a identidade física da titular ao cadastro criado, o que não se mostra suficiente para demonstrar o cumprimento dos procedimentos exigidos pelos arts. 2º e 4º da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Some-se a isso que os extratos bancários (Id. 342314944, fls. 54/55) juntados pela própria apelante indicam que a conta apresentava movimentação irrisória nos meses anteriores ao golpe, com transações de valores ínfimos e saldo diário próximo a zero.

Não obstante esse perfil de consumo, a instituição viabilizou no dia 14 de setembro de 2021, o recebimento do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) proveniente do autor, quantia que foi imediatamente pulverizada em cinco transferências de R$ 10.000,00 cada para contas diversas, zerando o saldo no mesmo dia.

A fragilidade do conjunto probatório apresentado impede o reconhecimento da excludente postulada, pois, afastar a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, exige prova concreta e suficiente a cargo do próprio fornecedor, o que, na hipótese, não se faz presente.

À propósito, este é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA CONTAS MANTIDAS EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A alegação de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois a análise da legitimidade da instituição para responder por fraudes em contas por ela mantidas depende da verificação da existência de responsabilidade civil. [...]
A instituição comprova que as contas destinatárias foram abertas mediante apresentação de documentos de identificação e validação biométrica facial, inexistindo elementos que evidenciem falsidade documental ou descumprimento das exigências da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.
A mera ausência de comprovação de consulta a bases de dados públicas ou privadas não demonstra, por si só, falha na prestação do serviço. As transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, fora do ambiente da instituição, após tratativas mantidas com terceiros por aplicativo de mensagens, caracterizando golpe de engenharia social alheio à atuação direta da ré.

O dano decorre da conduta da própria consumidora, que efetuou transferências vultosas a destinatários desconhecidos, e de fato [...] (N.U 1007847-48.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Mantém-se, portanto, aplicável a Súmula 479 do STJ em relação ao Banco Santander (Brasil) S.A, de forma que, quanto ao banco Santander, deve ser mantida a sentença.

III. Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco C6 S.A julgar improcedentes os pedidos formulados em relação a esta apelante e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco Santander (Brasil) S.A., mantendo a sentença nos tocante ao item A.

Quanto ao Banco C6 S.A., em razão do provimento do recurso inverto o ônus de sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do mesmo diploma legal.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS)

Quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., mantém-se a condenação fixada na sentença e majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do autor para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026